Tribunal: STF
Processo: RE 1478130
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. IMPORTAÇÃO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART. 7º, INCISO II, DA LEI Nº 10.865/04. ISSQN. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 149, § 2º, INCISO III, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A inconstitucionalidade da inclusão na base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, incidentes na operação de importação de serviços, dos valores relativos ao ISSQN (art. 7º, inciso II, da Lei nº 10.865/04) foi objeto de incidente de inconstitucionalidade, arguido perante a Corte Especial deste Tribunal (nº 0013782-62.2009.404.7000). 2. Reconhecida a inconstitucionalidade da expressão "acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS e do valor das próprias contribuições, na hipótese do inciso II do caput do art. 3º desta Lei", contida no inciso II do art. 7° da Lei n° 10.865/04, porquanto desbordou do conceito corrente de valor aduaneiro, como tal considerado aquele empregado para o cálculo do imposto de importação, violando o art. 149, § 2°, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal”. (eDOC 13, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 149, § 2º, III, alínea a, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inclusão do PIS/COFINS importação da própria base de cálculo. Aduz-se que o contribuinte pretende que as alíquotas tributárias recaiam sobre um suposto “valor aduaneiro”, que inexiste quando se trata da prestação de serviços, tendo em vista que o conceito jurídico somente faz sentido no campo da tributação de mercadorias importadas.



    Argumenta-se que as contribuições PIS/COFINS incidentes sobre a prestação de serviços estrangeiros fundamentam sua validade na EC 42/2003, que acrescentou a possibilidade de instituição de tais tributos sobre a importação de bens e serviços aos dispositivos que cuidam das contribuições sociais.



    Afirma-se que a matéria em exame não se assemelha à tratada no Tema 1, RE-RG 559.937, julgada no âmbito da repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS incidente na importação de mercadorias (art. 7º, I, da Lei 10.865/2004).



    Assevera-se que a presente hipótese trata da exigência das Contribuições de PIS/COFINS importação/serviços, previstas no art. 7º, II, da Lei 10.865/2004, por ocasião do pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como retribuição por serviços prestados. 



    Alega-se que, no julgamento do RE-RG 559.937, em momento algum esta Corte entendeu que a base constitucional dos tributos sobre a importação de mercadorias (valor aduaneiro) deveria ser estendida aos tributos incidentes sobre a prestação de serviços. Nesse contexto, aponta-se a constitucionalidade do art. 7º, II, da Lei 10.865/2004.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a inclusão do PIS e COFINS importação da própria base de cálculo. A esse respeito, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “No que tange à inconstitucionalidade da inclusão na base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, incidentes na operação de importação de serviços, dos valores relativos ao ISSQN (art. 7º, inciso II, da Lei nº 10.865/04), por ofensa ao disposto no art. 149, § 2º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, observo que a matéria foi objeto de incidente de inconstitucionalidade, arguido perante a Corte Especial deste Tribunal. 



    O incidente foi acolhido para reconhecer a inconstitucionalidade da expressão"acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS e do valor das próprias contribuições, na hipótese do inciso II do caput do art. 3º desta Lei", contida no inciso II do art. 7° da Lei n° 10.865/04, porquanto desbordou do conceito corrente de valor aduaneiro, como tal considerado aquele empregado para o cálculo do imposto de importação, violando o art. 149, § 2°, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal”. (eDOC 13, p. 3)



    Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se pode inserir na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre a importação de serviços o valor relativo ao ISS, bem como o valor das próprias contribuições, tendo em vista a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro. 



    Verifico que o Tribunal de origem não divergiu dessa orientação.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se pode inserir na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre a importação de serviços o valor relativo ao ISS, bem como o valor das próprias contribuições, tendo em vista a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro. Aplicabilidade do entendimento firmado no julgamento do RE 559.937-RG/RS (Tema 1 da Repercussão Geral). II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 980.249 AgR-segundo, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.5.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 1ºde março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente